Tribunal: TJBA
Processo: 8001711-58.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001711-58.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EGIDIO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM ASSINATURA DIGITAL E DADOS DE VALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de contrato bancário, com restituição de valores descontados e indenização por danos morais. O autor alegou não reconhecer a contratação do empréstimo consignado. A sentença entendeu pela legitimidade da operação realizada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há elementos nos autos que autorizem a anulação de contrato de empréstimo consignado firmado de forma eletrônica, mediante alegação de fraude ou vício de consentimento, mesmo diante da robusta documentação apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

A instituição financeira demonstrou a validade do contrato nº 389608522 por meio de assinatura digital com selfie, geolocalização, IP, dispositivo, horário e aceite eletrônico das condições, incluindo o Custo Efetivo Total.

Foi comprovado o depósito do valor remanescente ao autor via TED, o que confirma a efetivação da operação.

Inexistência de indícios concretos de fraude ou vício de consentimento. A mera negativa da contratação, desacompanhada de prova mínima, não afasta a presunção de legitimidade do contrato bancário.

Não se verifica falha na prestação do serviço que justifique a anulação do negócio jurídico ou a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado acompanhada de assinatura digital, selfie, geolocalização, IP e comprovante de TED confere presunção de validade ao negócio jurídico. 2. A simples negativa de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de fraude ou vício, não afasta a presunção de legitimidade do contrato.”
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelaç
ão nº 8035825-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 29.07.2024, pub. 28.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001711-58.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante EGIDIO SANTANA DA SILVA e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.